Tribunal: TCU
Processo: 039.927/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 212022, modalidade Pregão e Uasg 765741 (Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de Sondagem tipo SPT.)

Inteiro teor:
Acórdão 3247/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e em arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.927/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Laboratório Farmacêutico da Marinha. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Raphael da Costa Araújo, representando Pórtico Engenharia e Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.